Tribunal: TJMT
Processo: 1012744-21.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1012744-21.2023.8.11.0002
Recorrente: MARCELO DA SILVA MARCONDES
Recorrido: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 26 de fevereiro de 2024.
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA FORMALIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO OBJETO DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de a instituição financeira comprovou a existência de contratação de empréstimo bancário, com assinatura da parte autora e apresentação de cópia de documento pessoal da parte autora.
2. Na exordial a parte recorrente afirmou não saber a origem dos descontos realizados pela parte recorrida, pretendendo restituição e indenização moral.
3. A parte recorrida apresentou contrato assinado de forma virtual. Indicação de IP da máquina utilizada para assinatura, com geolocalização, data e hora, dados que não foram impugnados de forma específica.
4. Caso em que a empresa Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos documentos comprobatórios, como a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo em nome da parte Recorrida, que comprova a regularidade da cobrança efetuada, em obediência ao disposto noart. 373, inc.II, do Código de Processo Civil.
5. Diante das provas apresentadas resta inequívoca a contratação de empréstimo financeiro existente entre os litigantes.
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012744-21.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO DA SILVA MARCONDES - CPF: 039.472.511-57 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024